Tribunal: TJDFT
Processo: 0708624-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REQUISITO FORMAL DO ART. 1.021, § 1o, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. MULTA.
1. Consoante o disposto no art. 1.021, §1o, do CPC, “na petição de agravo interno, o recorrente impugnará os fundamentos da decisão agravada”.
2. Se, nas razões do agravo interno, o recorrente não apresenta quaisquer fundamentos que se contraponham àqueles que sustentam a decisão monocrática agravada, o recurso é manifestamente inadmissível, por irregularidade formal, não ultrapassando a barreira da admissibilidade. E se o recurso é manifestamente inadmissível, impõe-se a fixação de multa nos termos do art. 1.024, § 4o, do CPC.
3. Agravo interno não conhecido.